Tribunal: TJSP
Processo: 2249429-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora sobre valores em contas bancárias – Alegação de que a constrição atingiu valores depositados em cadernetas de poupança – Ausência de prova nesse sentido – Inaplicabilidade do Art. 833, inciso X, do CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.